Tribunal: TJBA
Processo: 0300808-06.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300808-06.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: STANLEY SHERMAN DE SOUZA QUIRINO

Advogado(s)
:
FELIPE DE ALMEIDA HAGE, FABIO LOUREIRO DA SILVA ROCHA, INGRID FRANCIELLE SILVA BISPO HAGE

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO (REDA). PRORROGAÇÃO IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. TEMA 916, DO STF. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação ordinária, reconheceu a nulidade da prorrogação de contrato temporário firmado sob o regime REDA, no período de 08/08/2015 a 30/07/2016, e condenou o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prorrogação do contrato temporário sob o regime REDA observou os limites legais; (ii) estabelecer se a nulidade do vínculo gera direito ao depósito do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária deve observar os limites do art. 253, da Lei Estadual n.º 6.677/1994, que estabelece prazo máximo de 12 meses, prorrogável uma única vez por até 6 meses, sob pena de nulidade.

4. A prorrogação do vínculo além do prazo legal, sem formalização válida, configura desvirtuamento do regime REDA e burla à exigência constitucional de concurso público, nos termos do art. 37, II e IX, da CF/88.

5. A ausência de apresentação do contrato e de documentos comprobatórios da regular prorrogação evidencia a irregularidade da contratação.

6. Nos termos do Tema 916, do STF, a contratação irregular não gera efeitos jurídicos válidos, exceto o direito à percepção dos salários e ao levantamento do FGTS.

7. O art. 19-A, da Lei n.º 8.036/1990 assegura o depósito do FGTS mesmo nos casos de nulidade do contrato, desde que haja prestação de serviços.

8. Incumbe ao ente público o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inclusive o pagamento das verbas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A prorrogação de contrato temporário em regime REDA além dos limites legais configura nulidade do vínculo por violação ao art. 37, II e IX, da CF/88.

2. A nulidade do contrato administrativo não afasta o direito ao depósito do FGTS, nos termos do Tema 916, do STF e do art. 19-A, da Lei n.º 8.036/1990.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei n.º 8.036/1990, art. 19-A; Lei Estadual n.º 6.677/1994, arts. 252 e 253; CPC, arts. 373, II, 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320 (Tema 916 da Repercussão Geral); TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0000509-39.2013.8.05.0040, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 13/03/2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8001236-15.2020.8.05.0039, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 06/03/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0300808-06.2017.8.05.0103
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
STANLEY SHERMAN DE SOUZA QUERINO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator